Tribunal: TJSP
Processo: 1027266-88.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – Pretensão de extensão da dispensa do pagamento do tributo para os exercícios de 2018 e 2019, conforme concedido no mandado de segurança no 1009485-87.2018.8.26.0224 para os anos de 2015 a 2017 – Inadmissibilidade – Operada a coisa julgada em relação ao exercício de 2018, vedada a rediscussão da questão por este mandamus – Devido o imposto do exercício de 2019 em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA – Pretensão de extensão da dispensa do pagamento do tributo para os exercícios de 2018 e 2019, conforme concedido no mandado de segurança no 1009485-87.2018.8.26.0224 para os anos de 2015 a 2017 – Inadmissibilidade – Operada a coisa julgada em relação ao exercício de 2018, vedada a rediscussão da questão por este mandamus – Devido o imposto do exercício de 2019 em razão da restituição do bem ao proprietário – Configurado o fato gerador do IPVA - Inteligência do artigo 2o, da Lei Estadual no 13.296/2008 – Manutenção do decisum para que o licenciamento de 2019 não seja obstado por débitos dos exercícios de 2015 a 2017 - R. Sentença mantida.

Recursos oficial e do Impetrante improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1027266-88.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos,
em que é apelante MARCELO DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027266-88.2019.8.26.0224 - Voto n. 32.169
2
Voto no 32.169
APELAÇÃO CÍVEL no 1027266-88.2019.8.26.0224
Comarca: GUARULHOS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: MARCELO DA SILVA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
SECRETARIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL
-
GUARULHOS
(Juiz de Primeiro Grau: Rafael Tocantins Maltez)
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA Pretensão de
extensão da dispensa do pagamento do tributo para os
exercícios de 2018 e 2019, conforme concedido no mandado
de segurança no 1009485-87.2018.8.26.0224 para os anos de
2015 a 2017 Inadmissibilidade Operada a coisa julgada
em relação ao exercício de 2018, vedada a rediscussão da
questão por este mandamus Devido o imposto do exercício
de 2019 em razão da restituição do bem ao proprietário
Configurado o fato gerador do IPVA - Inteligência do artigo
2o, da Lei Estadual no 13.296/2008
Manutenção do
decisum para que o licenciamento de 2019 não seja obstado
por débitos dos exercícios de 2015 a 2017 - R. Sentença
mantida.
Recursos oficial e do Impetrante improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente interposta pelo Impetrante contra a r. sentença de fls.
229/230, cujo relatório é adotado, que concedeu parcialmente a ordem
apenas para que o licenciamento do exercício de 2019 do veículo de
placas EIZ4335, Renavam no 00123866367, não fosse obstado por
débitos de IPVA dos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Determinou ainda
que cada parte arcasse com as custas já recolhidas e dividissem aquelas
em aberto. Sem condenação em honorários advocatícios.
Alega ser indevida a cobrança de IPVA dos exercícios
de 2018 e 2019, já que não conseguiu licenciar e nem circular com seu
veículo em razão da inércia administrativa em baixar os débitos da dívida
ativa, que ocorreu apenas em setembro de 2019. Assevera a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027266-88.2019.8.26.0224 - Voto n. 32.169
3
fato gerador do tributo e que não usufruiu o seu patrimônio (fls.
247/261).
Contrarrazões a fls. 268/272.
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança que visa à
extensão da isenção de IPVA dos exercícios de 2018 e 2019 ao veículo
AUDI TT RD 2.0T, placas EIZ4335, já concedida para os anos de 2015 a
2017, no processo no 1009485-87.2018.8.26.0224.
A ação mandamental foi julgada parcialmente
procedente em Primeiro Grau, apenas para possibilitar o licenciamento do
exercício de 2019 do automóvel AUDI TT RD 2.0T sem que seja obstado
pelos débitos dos exercícios de 2015 a 2017, daí os reclamos em tela.
Cumpre mencionar que o Impetrante ajuizou anterior
mandamus em 22.03.2018 (autos no 1009485-87.2018.8.26.0224), cuja
liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do IPVA dos anos de
2015 a 2017 (fls. 59/60).
Ao final, o Juiz sentenciante esclareceu que “o pedido
feito na inicial não é muito claro. Aparentemente o impetrante pretende
ver declarado seu direito de não ter que pagar IPVA do veículo indicado
na inicial nos anos de 2015 a 2018. São esses os anos declarados na
inicial. Não havendo qualquer menção a restrição quanto a esse pedido,
julgarei-o sob esse prisma” (fls. 93). E concedeu parcialmente a ordem
para declarar a inexistência da obrigação de pagar o IPVA do veículo
AUDI TT referente aos anos de 2015 a 2017, sem estender a dispensa do
recolhimento para o ano de 2018, já que o veículo foi liberado em 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027266-88.2019.8.26.0224 - Voto n. 32.169
4
sendo devido o pagamento do tributo. Sem interposição de recursos
voluntários, os autos subiram por conta do reexame necessário.
Esta C. Corte negou provimento ao recurso oficial,
nos termos do V. Acórdão de fls. 114/118, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 27.08.2019. Dessa forma, operada a coisa julgada em
relação ao pedido de isenção do pagamento do IPVA do exercício de
2018, é vedada a rediscussão da questão, conforme bem decidido pelo
MM. Juízo a quo a fls. 229/230.
Cabe esclarecer que a exigibilidade dos IPVAs dos
exercícios de 2015, 2016 e 2017 foi suspensa pela Administração Pública
em 02.04.2019 e cancelada somente após a intimação da ocorrência do
trânsito em julgado, de maneira que não prospera o argumento da falta
de cumprimento da liminar proferida naquele writ.
Por sua vez, o pedido de isenção do IPVA do ano de
2019 não prospera, tendo em vista que o fato gerador do tributo é a
propriedade de veículo automotor, a qual o Impetrante possuía.
Conforme decidido na Remessa Necessária no
1009485-87.2018.8.26.0224, se verifica da “da documentação juntada
ao feito que o veículo do autor foi apreendido e recolhido ao pátio público
durante a tramitação do inquérito policial no 146/2014. O IP foi
arquivado e o Juízo determinou a devolução do bem ao impetrante em
novembro de 2017.”
Observa-se
que
o
veículo
foi
liberado
administrativamente no ano de 2017 e judicialmente em 2018, de modo
que restituído o bem ao proprietário, perfeitamente devido o tributo do
exercício de 2019, a teor do disposto no artigo 2o, da Lei Estadual no
13.296/2008:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027266-88.2019.8.26.0224 - Voto n. 32.169
5
“Artigo 2o - O Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente,
tem como fato gerador a propriedade de veículo
automotor.”
Acerca do fato gerador do IPVA, ensina HUGO DE
BRITO MACHADO: “O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a
taxa rodoviária única, por ele substituída. Também não é o uso. É pura e
simplesmente a propriedade.” (Curso de Direito Tributário 29a edição
Malheiros pág. 384).
Acrescente-se
que
a
impossibilidade
de
licenciamento não afasta o fato gerador do tributo e nem é causa para a
dispensa de seu pagamento (artigo 14, da Lei no 13.296/2008)
Por fim, em razão do reexame necessário, ressalte-
se que os débitos relacionados aos IPVAs de 2015 a 2017 não podem
obstar o licenciamento do veículo do exercício de 2019, pois reconhecida
a inexigibilidade, de modo que perfeitamente possível a manutenção da
parcial concessão da ordem nos termos em que decididos pela r.
sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
oficial e do Impetrante, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator